Tribunal: TJMT
Processo: 1006865-28.2022.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006865-28.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA CLAUDIA PAIAO DE SOUZA - CPF: 050.079.661-00 (APELADO), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), ANA PAULA MONTAGNERI DE SOUZA - CPF: 060.557.171-66 (VÍTIMA), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA MONTAGNERI DE SOUZA - CPF: 060.557.171-66 (APELANTE), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANA PAULA MONTAGNERI DE SOUZA

APELADO: ANA CLAUDIA PAIAO DE SOUZA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIFAMAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONFLITO ENTRE IRMÃS - MEDIDAS PROTETIVAS INDEFERIDAS - PEDIDO DE FIXAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO E DE URGÊNCIA – MOTIVAÇÃO DE GÊNERO OU SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADOS – AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI No 11.340/06 – DECISÃO MANTIDA NA ÍNTEGRA - APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mesmo que haja valoração pelo fato ter ocorrido em âmbito de relação familiar, este, intrinsecamente, não implica na necessária aplicação da Lei no 11.340/06.

“
Não é suficiente que a violência seja praticada contra a mulher e numa relação familiar, doméstica ou de afetividade, mas também há necessidade de demonstração da sua situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero
” (STJ, AgRg no AREsp 1.430.724/RJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006865-28.2022.8.11.0015

APELANTE: ANA PAULA MONTAGNERI DE SOUZA

APELADO: ANA CLAUDIA PAIAO DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta pela defesa de ANA PAULA MONTAGNERI DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Sinop/MT, pela qual fora rejeitado o requerimento de medidas protetivas em desfavor de sua irmã
Ana Cláudia Paião de Souza
e declarado extinto o feito (id. 128379476).

Em razões recursais, a defesa sustenta, em suma, que as medidas protetivas garantiriam a integridade física e psicológica da apelante, vítima de difamação por parte de sua irmã
Ana Cláudia Paião de Souza
.

Sustenta, para tanto,
que de acordo com o estudo psicossocial a agressora “
não compreende a extensão de suas atitudes
”, devendo ser considerada um risco concreto para a ofendida.

Requer, assim, seja
cassada a decisão de primeiro grau, estabelecendo-se as medidas protetivas
requeridas.

A defesa de
Ana Cláudia Paião de Souza
apresentou as contrarrazões requerendo o desprovimento do apelo (id. 128379486).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 18, I, DA LEI N° 11.340/2006 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO. Mérito. Da não aplicação de medidas protetivas: Decisão de improcedência da aplicação de medidas protetivas – Irresignação da vítima – Pleito de reforma da decisão por caracterizar violência doméstica – Impossibilidade – Inexistência de motivação de gênero, ou que a vulnerabilidade da vítima seja decorrente da sua condição de mulher. Parecer pelo desprovimento do Recurso de Apelação”
(id. 129282199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANA PAULA MONTAGNERI DE SOUZA

APELADO: ANA CLAUDIA PAIAO DE SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de apelação interposta pela defesa de ANA PAULA MONTAGNERI DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Sinop/MT, pela qual fora rejeitado o requerimento de medidas protetivas em desfavor de sua irmã
Ana Cláudia Paião de Souza
e declarado extinto o feito (id. 128379476).

Irresignada com o
decisum
de piso, a defesa sustenta, em suma, que as medidas protetivas garantiriam a integridade física e psicológica da apelante, vítima de difamação por parte de sua irmã
Ana Cláudia Paião de Souza
.

Sustenta, para tanto,
que de acordo com o estudo psicossocial a agressora “
não compreende a extensão de suas atitudes
”, devendo ser considerada um risco concreto para a ofendida.

Requer, assim, seja
cassada a decisão de primeiro grau, estabelecendo-se as medidas protetivas
requeridas.

Sem razão a apelante.

Transcrevo o teor do Boletim de Ocorrência no 2022.94394:

“(...) CHEGOU A ESTA ESPECIALIZADA

A COMUNICANTE/VÍTIMA RELATANDO QUE SUA IRMÃ, ANA CLAUDIA PAIÃO DE SOUZA ESTÁ LHE DIFAMANDO. A VÍTIMA ADUZ QUE FICOU CIENTE DO FATO SUPRACITADO ATRÁVES DO CONVIVENTE, MARCIO BRUNO. A SUSPEITA ESTÁ CONTANDO PARA ALGUMAS PESSOAS PRÓXIMAS DELA QUE A VÍTIMA ESTARIA SENDO INFIEL AO CONVIVENTE, ALÉM DISSO, DISSE QUE A VÍTIMA IRIA PAGAR O ADVOGADO (BRUNO HINTZ OAB 15857) COM "XERECARD" E QUE ELA É "CARA DE PAU", SENDO ESTAS PROFERIDAS VIA WHATSAPP (...)”
(id. 128379456).

Além do referido documento, consta dos autos relatório psicossocial elaborado pela equipe multidisciplinar da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT. Transcrevo parte do documento:

“(...)
Ana Paula apresenta boa capacidade de comunicação, com dialogo coerente e apresentando boa capacidade de compreensão da realidade. Em seu relato, afirmou que sente que sua irmã Ana Claudia busca a algum tempo provocar situações de conflito, tentando afetar suas relações familiares. Entretanto diante dos conflitos, costuma se afastar, mas depois retornam a conviver, na última vez por causa das filhas dela, que Ana Claudia começou a reaproximação e Ana Paula aceita a convivência por ser família. Ana Paula demonstra sentimentos de tristeza, sofrimento e indignação com toda a situação que está ocorrendo em sua vida, a sensação de ter sido enganada pela irmã, de estar sendo perseguida, e pela perda da filha, sendo que não vê Gabrielly há 12 dias, e sofre intensamente com esse afastamento. Relatou ainda, que foi Ana Claudia quem contou que sua filha poderia ter sido abusada pelo padrasto, e que não fez a denúncia, pois não tinha provas do abuso, e não havia situações que indicassem que o abuso realmente havia ocorrido, sendo que afastou sua filha do ambiente familiar de sua mãe e permaneceu observando o comportamento da criança desde aquele momento. Ainda, relatou que não observou mudanças no comportamento de sua filha, e que a mesma sempre foi afetiva com o “avô”, chorando quando ela não permitia o contato. Ana Paula demonstra um comportamento aspectos de sinceridade e de sofrimento emocional e psíquico, estando fragilizada emocionalmente. Sente que sua irmã vem causando danos e prejuízos às relações familiares desde que começou a conviver com sua família materna, que tenta causar perturbações e destruir as relações familiares.

Ana Claudia apresenta um comportamento defensivo, indicando aspectos de autoconfiança exagerada, apresenta boa capacidade de comunicação e articulação, demonstrando um comportamento agitado e movimentando frequentemente as mãos durante atendimento. Sente que sua irmã solicitou a medida como forma de retaliação, por ter contato ao pai de Gabrielly (Bruno) que a mesma teria sido abusada pelo “avô”, padrasto de Ana Paula, e que Ana Paula foi negligente, pois não tomou medidas pertinentes. Ainda, afirmou que tem provas deste abuso, e informou que não tem convivência e/ou proximidade com Bruno e que o procurou em sua casa exclusivamente para contar sobre o suposto abuso. Ana Claudia afirmou que tomou esta atitude, pois considera que suas sobrinhas estavam em risco, e que Ana Paula foi negligente diante da situação. Ana Claudia não demonstrou aspectos de afetividade pela irmã Ana Paula, culpabilizando a mesma pelo seu próprio comportamento. Observou-se que Ana Claudia não compreende a extensão de suas atitudes, sendo que ao gravar vídeos caseiros com a criança, questionando Gabrielle pelos abusos, pode ter influenciado o discurso da criança, afetando a percepção e a memória da criança. Compreende-se que há conflitos familiares, que Ana Paula apresenta sofrimento e sente que sua irmã por parte de pai, Ana Claudia vem causando prejuízos a sua vida, e que tem um comportamento com aspectos de perseguição contra ela (...)”
.

Ao final, a equipe multidisciplinar entendeu que a apelante vivencia um conflito familiar, com violência psicológica, em uma relação tóxica com a irmã, ora apelada, motivo pelo qual as profissionais concluíram pela necessidade e importância de serem deferidas medidas protetivas em favor da apelante
(id. 128379475).

Pois bem.

Após o devido exame dos autos,
tenho que assiste razão à magistrada sentenciante, não sendo mesmo o caso de intervenção da Lei no 11.340/06, pois, sem delongas, não se faz presentes os requisitos essenciais para concessão de medidas protetivas, no caso,
cautelaridade e urgência
, já que a própria recorrente sequer conseguiu, em suas razões, noticiar ou demonstrar qualquer situação de risco a que estivesse submetida por parte da recorrida.

Se não bastasse, é evidente que a situação de risco alegada pela recorrente
não se baseia em uma situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero
, mas sim,
em razão de mero conflito de natureza familiar, o que torna injustificável a imposição das medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/06 em desfavor da apelada.

Nesse sentido, é o posicionamento do STJ e deste e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) A jurisprudência da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
para a aplicação da Lei 11.340/2006, não é suficiente que a violência seja praticada contra a mulher e numa relação familiar, doméstica ou de afetividade, mas também há necessidade de demonstração da sua situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero”
(AgRg no REsp 1430724/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015). (...)”. (AgRg no AREsp 1022313/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017) (grifei).

“(...) Consoante entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
a aplicação da Lei n.o 11.340/2006 e de seus consectários – entre eles, a competência das Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher – exige não apenas a prática de violência contra mulher no contexto doméstico, familiar ou afetivo, mas que a ofensa tenha por base vulnerabilidade decorrente do próprio gênero da vítima. Inteligência do artigo 5o,
caput
, do mencionado diploma legal
.”
(N.U 1013234-25.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (grifei).

“(...) Em que pese a existência de vínculo familiar existente entre a apelada e a apelante,
a situação descrita nos autos não se amolda ao conceito de violência doméstica que é retratado no artigo 5o da Lei n.o 11.340/2006, fazendo-se necessário, sobretudo, a
demonstração de vulnerabilidade da vítima ou hipossuficiência numa perspectiva de gênero
. (...)”
(N.U 0024751-20.2015.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 20/03/2017) (grifei).

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022